Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-49.2017.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS- CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No. 9.656/1998 - APLICABILIDADE DO CDC – INFRINGÊNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO - ABUSO CONFIGURADO –PAGAMENTO DE PARCELAS EFETUADAS A MENOR – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓRIA – HONORÁRIOS – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula no. 608 do STJ).
Inexistindo nos autos documento comprobatório acerca da concessão de prazo para a autora efetuar o pagamento das parcelas em atraso com advertência expressa de risco de encerramento do vínculo e, tratando-se de serviço de saúde, cuja rescisão contratual pode acarretar prejuízo inenarrável, a emissão de notificação prévia é imprescindível.
Eventual débito ou atraso das mensalidades deve ser discutido em demanda própria, uma vez que esta lide se prestou a verificar a abusividade do cancelamento do plano.
Os honorários fixados em valor adequado devem ser mantidos a fim de resguardar a remuneração do desempenho do profissional da advocacia com dignidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000070-49.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), RIVONE GONCALVES LIMA VALOIS - CPF: 329.815.975-15 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS-

CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No.

9.656/1998 - APLICABILIDADE DO CDC – INFRINGÊNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO - ABUSO CONFIGURADO – PAGAMENTO DE PARCELAS EFETUADAS A MENOR – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – HONORÁRIOS – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula no. 608 do STJ).

Inexistindo nos autos documento comprobatório acerca da concessão de prazo para a autora efetuar o pagamento das parcelas em atraso com advertência expressa de risco de encerramento do vínculo e, tratando-se de serviço de saúde, cuja rescisão contratual pode acarretar prejuízo inenarrável, a emissão de notificação prévia é imprescindível.

Eventual débito ou atraso das mensalidades deve ser discutido em demanda própria, uma vez que esta lide se prestou a verificar a abusividade do cancelamento do plano.

Os honorários fixados em valor adequado devem ser mantidos a fim de resguardar a remuneração do desempenho do profissional da advocacia com dignidade.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais julgada parcialmente procedente para tornar definitiva a tutela antecipada concedida pelo restabelecimento do contrato de prestação de serviços de saúde pela ré (Especial II Prod 302, Cod. Identificação 09001806009500014), na modalidade e nos termos anteriores, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00, bem como condená-la ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a apelada estava inadimplente desde setembro de 2016, e que o cancelamento ocorreu respeitando os termos do contrato. Sustenta que após 45 dias de atraso foi encaminhada automaticamente pelo sistema à segurada carta de aviso de falta de pagamento, e diante da inércia da autora, após 60 dias, plano de saúde foi cancelado.

Diz que, por tratar-se de contrato anterior à Lei no. 9.656/1998 e, não tendo ela adaptado seu contrato, as disposições ali previstas na norma não se aplicam às avenças firmadas antes da sua vigência, e que por isso não há de se falar em abusividade da cláusula contratual.

Por outro lado, aduz que a autora realizou pagamento a menor, pois as mensalidades em aberto, referentes ao período compreendido entre abril/2017 a julho/2019 totalizavam R$ 31.671,77, e ela só juntou comprovantes de pagamento que somavam R$ 26.795,31. Defende o pagamento integral.

Por fim, requer a minoração dos honorários para 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no id. 114544022.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedidos de Danos Morais em decorrência da rescisão unilateral do plano de saúde na individual
Especial II Prod 302, Cod. Identificação 09001806009500014, firmado em 24 de agosto de 1994.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de tornar definitiva a tutela antecipada concedida pela manutenção da avença pela ré, e indeferiu os danos morais.

A apelante suscita que a apelada estava inadimplente desde setembro de 2016, e que o cancelamento ocorreu respeitando os termos do contrato. Sustenta que após 45 dias de atraso foi encaminhada automaticamente pelo sistema à segurada carta de aviso de falta de pagamento, e diante da inércia da autora, após 60 dias, plano de saúde foi cancelado.

Sustenta ainda que tratar-se de contrato anterior à Lei no. 9.656/1998 e, não tendo ela adaptado seu contrato, as disposições ali previstas na norma não se aplicam às avenças firmadas antes da sua vigência, e que por isso não há de se falar em abusividade da cláusula contratual.

Ao analisar as provas juntadas ao processo, verifica-se que o cancelamento ocorreu sem a prévia notificação extrajudicial da apelada. Não há nos autos documento comprobatório acerca da concessão de prazo para a autora efetuar o pagamento das parcelas em atraso com advertência expressa de risco de encerramento do vínculo e, tratando-se de serviço de saúde, cuja rescisão contratual pode acarretar prejuízo inenarrável, a emissão desse aviso é imprescindível.

Mesmo que o contrato seja anterior à vigência da Lei no.

9.656/1998, a Súmula 608 do STJ dispõe que “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

E em se tratando de plano de saúde regido pelas normas do direito do consumidor, tem-se que que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresente (art. 6 o, III, do CDC). E mais, impõe no art. 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Posto isso e, ante à ausência de notificação prévia, o cancelamento é abusivo, como consignado na sentença.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. BENEFICIÁRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente.

4. Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem, que entendeu que comprovada a regular notificação do segurado e que a rescisão unilateral do contrato seguiu os ditames legais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pelo disposto na Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1937993/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Do TJCE:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO DE ADESÃO POR PRAZO INDETERMINADO. CANCELAMENTO DO SEGURO-SAÚDE, EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO NÃO CUMPRIDO. AVENÇA FIRMADA EM DATA ANTERIOR Á VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 9.656/1998. CLÁUSULA CONTRATUAL MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1. In casu, insurge-se a operadora de saúde recorrente contra decisão singular que, acolhendo o pedido autoral consubstanciada no restabelecimento do serviço do plano de saúde em favor da parte autora, sem observância das carências contratuais, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Em seus argumentos, a recorrente aduz que o contrato fora celebrado antes da vigência da Lei no 9.656/98, a qual não se aplicaria à avença em liça; que a recorrida acumulou mais de noventa dias de inadimplência no período de um ano, o que, nos termos do contrato, autorizaria a operadora a cancelar o plano de saúde sem prévia comunicação; por fim, alega a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais. 3. De fato, do compulsar dos autos, vislumbra-se que o contrato de plano de saúde em referência fora celebrado entre os litigantes em data anterior à edição da Lei no 9.656/98, não tendo a contratante optado pela sua adaptação, nos termos do art. 35, §1o, da referida Lei dos Planos de Saúde, razão pela qual não se aplicam, ao contrato em liça, as disposições especiais instauradas pelo regramento jurídico posterior, face à irretroatividade das normas de direito material. 4. Entretanto, sabe-se que a contratação de plano de saúde por contrato de adesão por prazo indeterminado configura relação contratual em que há uma desproporção de poderes entre os contratantes, enquadrando-se os contratantes nos conceitos de fornecedor e consumidor, de modo que devem, em conformidade com a Súmula 608, do STJ, incidir as normas de proteção ao consumidor na interpretação das disposições contratuais. 5. Assim, antes de ser efetuado o cancelamento definitivo do plano, o consumidor deve ser notificado, seja por obrigatoriedade constante no inciso II, do parágrafo único do art. 13, da Lei no 9.656/98 ("Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: ... II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência"); seja por orientação contida no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/09. O cancelamento do contrato deve ser o último recurso da seguradora. 6.
Na hipótese em apreço, devido à inadimplência da parte autora, o contrato de prestação de serviço de saúde foi cancelado pela operadora recorrente, sem a prévia notificação extrajudicial da apelada. Observa-se, ainda, a inexistência de documento probatório de que a recorrente concedeu à autora prazo para pagamento dos valores supostamente em atraso, com advertência expressa, o que, diante da essencialidade do serviço prestado e das gravidades advindas da rescisão contratual, não poderia deixar de ocorrer.
7. Lado outro, pela documentação acostada às fls. 28-36 e 48-51, quais sejam, comprovantes de pagamento e boletos bancários, dessuma-se que a recorrida encontra-se adimplente com as mensalidades do seguro-saúde. 8. Desta feita, não ficando demonstrado nos fólios que houve notificação acerca do cancelamento do contrato, incorrendo a operadora do plano de saúde em ilegalidade, nos termos do art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei 9.656/98, deve ser restabelecido o contrato de seguro-saúde em questão. 9. Ademais, considerando que a apelada, pessoa idosa e portadora de enfermidades que necessita de cuidados médicos constantes, sofreu desgaste emocional com o cancelamento ilegal do contrato que ultrapassa os meros dissabores diários, tendo em vista os sentimentos de desconforto e medo gerados pela impotência de não poder contar com o plano de saúde contratado, é de reconhecer o dever de indenizar. 10. Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do agente e, notadamente o caráter punitivo, preventivo e pedagógico do instituto, como forma de coibir o desrespeito ao consumidor, a verba reparatória arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais) para a autora se encontra em sintonia com os parâmetros adotados em casos semelhantes e atende à lógica do razoável, razão pela qual deve ser mantida. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, para conhecer do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, que faz parte desta decisão.

(Apelação Cível - 0502487-55.2011.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento:

06/05/2020, data da publicação:

06/05/2020)

Por outro lado, aduz que a autora realizou pagamento a menor, pois as mensalidades em aberto, referentes ao período compreendido entre abril/2017 a julho/2019 totalizavam R$ 31.671,77, e ela só juntou comprovantes de pagamento que somavam R$ 26.795,31. Defende o pagamento integral.

Contudo, como ressaltado pelo juízo de origem, eventual débito deve ser discutido em demanda própria, uma vez que esta lide se prestou a verificar a abusividade do cancelamento do plano.

Por fim, requer a minoração dos honorários para 10% sobre o valor da condenação.

N
o que tange à verba honorária e à atuação do advogado,
segundo o STJ, ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Nesta lide, a sentença é condenatória e o valor não se mostra excessivo, devendo portanto ser aplicado o percentual indicado no art. 85, § 2o, do CPC/15, ou seja, entre 10% e 20% sobre a condenação, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo dele exigido.

Em vista disso, concluo que os 15% sobre o valor da condenação são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do seu trabalho para o funcionamento da Justiça.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022